Tribunal: TJSP
Processo: 1507365-61.2018.8.26.0564
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1507365-61.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507365-61.2018.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 26.937 RELATOR – 2a Câmara
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1507365-61.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZO DE ORIGEM: Vara do Júri
RECORRENTE: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso em Sentido Estrito. Desclassificação. Inadmissibilidade. A
materialidade foi devidamente evidenciada e há indícios de autoria. Recurso
não provido.
Vistos, etc...
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por GUILHERME
RODRIGUES DA SILVA, inconformado com a decisão de fls. 167/177, que o
pronunciou por infração à norma dos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14,
inciso II, e 61, inciso II, alínea e, todos do Código Penal.
Segundo consta da denúncia, o recorrente, no dia 02 de outubro de 2018,
com evidente intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, tentou matar seu irmão Luan Victor Rodrigues da Silva, causando-lhe
os ferimentos de natureza grave descritos nos laudos de exame de corpo de delito de
fls. 41/42 e 91/92, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 185/187) persegue a
impronúncia, sustentando ter agido o acusado em legítima defesa. Levanta,
outrossim, a ausência de animus necandi. Como tese subsidiária, entende-se, busca a
desclassificação da imputação para o artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, bem
como afastamento das qualificadoras.
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 190/199), sobrevindo decisão de
manutenção da decisão combatida (fls. 206).
A DD. Procuradoria de Justiça apresentou o seu parecer (fls. 213),
opinando pelo improvimento do recurso defensivo.
É o relato do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507365-61.2018.8.26.0564 -Voto no
3
Sem embargo dos esforços da D. Defesa, o recurso não merece prosperar.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos e os necessários
indícios de autoria encontram-se presentes. A lesão corporal supracitada foi
ratificada pelos laudos mencionados. Já os depoimentos foram gravados e
disponibilizados em formato digital.
A vítima, em juízo, disse que mora no mesmo terreno onde residem sua
genitora e o recorrente. No dia narrado, cortava uma árvore, no telhado, quando o
acusado, irritado com o barulho, o interpelou de modo grosseiro. Luan se recusou a
parar seu trabalho. Após, desceu e começou a discutir com seu irmão, momento em
que seu vizinho, Marco Antônio, pediu o retorno do facão que emprestara à vítima,
sendo atendido. Durante a discussão disse a seu irmão que, se ele se aproximasse,
seria forçado a se defender. O ofensor saiu do local e Luan, de posse de um martelo,
passou a reparar o portão. Tornou o réu e nova discussão se iniciou. Certa hora, o
autor sacou o revólver e ameaçou dispará-lo. Apontou a arma em direção ao seu
rosto. Acreditou que a arma era de brinquedo, mas o ofensor abriu o tambor e lhe
mostrou três projéteis. O réu então apontou para sua barriga e a vítima ouviu o
barulho do acionamento do gatilho o disparo, porém, falhou. O recorrente afirmou
que a arma era real, bateu em seu tambor, apontou-a em direção ao chão e realizou
efetivo disparo. Após, novo disparo contra o portão. Correu e o réu o perseguiu para
conversar. Crê que, quando se aproximou, o acusado fez um movimento com o braço
para afastá-lo, mas acabou efetuando um disparo contra sua perna. Preocupado, o
recorrente lhe entrou a camisa para estancar o sangramento e fugiu. Aclarou a vítima
que não ameaçou ou esboçou reação que sugerisse ataque ao seu ofensor. Atualmente
tem bom relacionamento com o recorrente. Não sabe o que o autor buscava ao
realizar os disparos.
Todavia, como bem destacado pelo D. Juízo a quo, na fase inquisitiva (fls.
7/8) trouxe relato que em parte diverge do acima exposto. Naquela oportunidade,
disse que seu irmão de início apontou a arma em direção a seu rosto e acionou o
gatilho por duas vezes, sem disparo. Acrescentou que sua esposa, Natalia, pedia para
que o recorrente guardasse a arma. Ao se aproximar do réu, largou o martelo e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507365-61.2018.8.26.0564 -Voto no
4
pregos que portava, e o acusado encostou a arma em sua perna esquerda e disparou o
revólver. Em seguida, após cair no solo, Guilherme lhe disse “bem feito”. Acrescentou
que sua genitora lhe pedira para que dissesse, à autoridade policial, que o disparo
teria sido feito por terceiro, para não incriminar seu irmão, e que o réu, naquela
oportunidade, lhe disse “você pediu para tomar um tiro”.
Natalia Soares do Nascimento, companheira da vítima, descreveu em
juízo a discussão anterior, relacionada ao corte de árvore. Durante a segunda
discussão, viu o réu, de frente à vítima, empunhando uma arma de fogo na direção de
seu tórax. O recorrente acionou o gatilho uma vez e, após a falha, inspecionou o
tambor, bateu no armamento e disparou ao chão, com êxito. A vítima correu. Não se
recordou se houve terceiro disparo. Guilherme o perseguiu e ambos “se juntaram”,
ouvindo novo disparo. Acrescentou que a vítima, após ser ferida prometeu não
denunciar o autor.
Antonio Marcos Mulare (fls. 29/30), na fase inquisitiva, viu a discussão
anterior (tomou o facão das mãos da vítima), mas não presenciou os disparos, que
apenas ouviu.
Interrogado, Guilherme negou a prática delitiva. Narrou a discussão
inicial, decorrente do corte dos galhos. Afirmou que saiu da residência e, ao retornar,
foi recebido por ofensas e ameaças da vítima, que disse que lhe daria um golpe de
facão. Entrou na residência, mas foi seguido pelo ofendido, munido do facão.
Novamente foi injustamente ameaçado. Temeroso, tomou posse da arma de fogo e a
colocou em sua cintura. Notando a presença da esposa da vítima, pediu para que ela
retirasse o ofendido do local, mas sem efeito. Em certo momento o proprietário do
facão pediu sua devolução, mas foi negado. A vítima, então, arremessou a lâmina
enquanto estava de costas. Crendo que o facão fora jogado em sua direção, sacou a
arma, tomando a cautela de ajustar o tambor de modo a usar uma câmara vazia para
o disparo seguinte e, buscando apenas assustar a vítima, mirou ao solo e apertou o
gatilho. Diante da afirmação da vítima de que se tratava de arma de brinquedo, fez
novos disparos em direção ao chão, sendo um efetivo. Nesse momento a vítima disse
que “buscaria outra” e saiu correndo. Encontrou a vítima conversando com um rapaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507365-61.2018.8.26.0564 -Voto no
5
de posse de um martelo, e tentou acalmá-lo, pedindo desculpas pelo disparo. A vítima
usou o martelo para simular uma arma de fogo e, apesar de suas súplicas, caminhou
em sua direção empunhando a ferramenta. Conhecia seu irmão e sabia que, se ele lhe
tomasse o armamento, certamente o mataria. Buscou contê-lo com uma mão e
disparar a arma em direção ao solo, mas acabou, acidentalmente, acertando sua
perna. Logo que notou o ocorrido, deu-lhe uma camiseta para estancar o
sangramento, pegou seus pertences e, posto que ostenta passagem por roubo, foi
embora. Jogou a arma na represa.
E a par de todo o exposto, respeitado o entendimento da douta Defesa, a
decisão guerreada deve ser mantida.
Isso porque, à luz da soberania constitucional do Tribunal do Júri, o
magistrado, em juízo de prelibação, deve assegurar aos jurados a competência que
lhes foi atribuída para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, bem como
daqueles que são conexos a estes.
Em tais condições, presentes os pressupostos para a pronúncia, deve
prevalecer a r. sentença combatida, para que o réu responda pelos seus atos perante
o Egrégio Tribunal do Júri.
Cumpre ponderar que a etapa procedimental do judicium accusationis
não comporta aprofundada valoração de elementos colidentes de prova, de modo que
não há como retirar dos jurados tal missão.
Não se demonstrou, estreme de dúvida, que o recorrente não concorrera
para o homicídio tentado, de modo que não há que se falar, neste ensejo, em
absolvição sumária, porquanto não há embasamento fático-probatório a sustentar
essas alegações.
De fato, em que pese o relato trazido pelo réu, há nos autos
manifestações que caminham em sentido diverso, descrevendo que a arma teria sido
apontada em direção ao rosto e torso da vítima, tendo o acionamento do gatilho sido
ineficaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1507365-61.2018.8.26.0564 -Voto no
6
Destarte, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria, o que basta para a pronúncia do réu, nos termos do artigo 413, caput, do
Código de Processo Penal.
De outra banda, também não há elementos suficientes para afirmar que o
acusado não agiu com “animus necandi”, destarte, não há falar em desclassificação da
conduta para a de lesão corporal.
Por derradeiro, cumpre destacar que há indícios da presença das
qualificadoras da motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido,
porquanto o crime teria sido perpetrado em decorrência de discussão anterior pelo
barulho causado pela poda de uma árvore e o acusado teria, alegadamente,
surpreendido a vítima já de posse da arma de fogo.
Em assim sendo, nada se altera na r. sentença de pronúncia.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso em sentido
estrito interposto por GUILHERME RODRIGUES DA SILVA.
ALEX ZILENOVSKI Relator